Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. animosidade. DIÁLOGO EM AMBIENTE RESERVADO AOS INTERLOCUTORES. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
2. Na hipótese, o material probatório produzido nos autos indica que o ora recorrente, que é médico, enviou ao réu, seu paciente na época, mensagem para desejar a recuperação do demandado, bem como prestar esclarecimentos sobre atendimento telefônico prévio, tendo recebido mensagem ríspida, mas sem qualquer ofensa ao autor (ID 21400194).
3. Na segunda mensagem enviada pelo réu, após o demandante insistir na conversa, é que foram proferidas palavras de baixo calão, mas, sem qualquer potencial lesivo.
4. A leitura das mensagens trocadas entre as partes denota que as palavras foram proferidas pelo réu em momento de descontentamento, no contexto em que ambas as partes relatavam situação de delicado estado de saúde e com os ânimos exaltados.
5. Sobreleva mencionar que os diálogos ocorreram em um ambiente reservado, sem que restasse evidenciada situação vexatória ou humilhante, que tivesse extrapolado a conversa travada unicamente entre as partes, tampouco ofensas graves à honra do autor perante terceiros.
6. Assim, considerado o contexto em que proferidas as expressões ventiladas na exordial e ausente a comprovação de que os impropérios tiveram repercussão perante terceiros, de forma a causar constrangimento e denegrir a imagem do autor, não há que se falar em dever de indenizar.
7. Tais os fundamentos, conheço do recurso e nego provimento.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.